Tribunal: STF
Processo: Rcl 58922
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS NÃO DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA A PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por C.P.I.L. contra atos do Juiz Federal da 15ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Distrito Federal e dos Relatores dos Processos Administrativos nºs SEI 0194451 e 0194452 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.316.369 - Tema-RG 1.238, bem como de descumprimento da Súmula Vinculante 14. 



    Narra o reclamante que o Juízo da 15ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência para julgar o mandado de segurança impetrado com vistas a impugnar o uso de prova ilícita em processos administrativos julgados pelo CADE. Argumenta, nesse sentido, que o Conselho, além de fazer uso de provas ilícitas para condená-lo ao pagamento de multa, violou o princípio do duplo grau de jurisdição ao negar seguimento a recurso de reapreciação. 



    Alega, em síntese, ofensa à tese firmada no julgamento do ARE 1.316.369 - Tema-RG 1.238, uma vez que é inadmissível a utilização de provas ilícitas nos processos administrativos de qualquer espécie. Sustenta, ainda, afronta à Súmula Vinculante 14 porquanto a defesa não obteve acesso integral ao inquérito instaurado pelo CADE. Aduz que as provas ilícitas obtidas pelo Conselho teriam sido decorrentes de acordo de leniência e de violação ao sigilo de correspondência e das comunicações telefônicas, telegráficas e de dados. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para ter acesso integral aos inquéritos e ao acordo de leniência que ensejaram os processos administrativos instaurados pelo CADE. No mérito, pugna, pela procedência da reclamação, para cassar ato do conselheiro do CADE que denegou recurso de reapreciação do reclamante. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 143):



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CADE. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. LICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de ofensa à tese vinculante firmada no julgamento do ARE 1.316.369 - Tema 1.238 da sistemática da repercussão geral. Trata-se de paradigma no qual esta Corte fixou a seguinte tese: 



    “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a tese firmada no referido tema e as decisões reclamadas, proferidas pelo Juízo Federal da 15ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Distrito Federal e pelos Relatores dos Processos Administrativos nºs SEI 0194451 e 0194452 do CADE (doc. 42 e ss) revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque não houve pronunciamento do Poder Judiciário acerca da ilicitude das provas. Com efeito, o primeiro reclamado manifestou-se tão somente para declinar de sua competência criminal no julgamento do feito e o segundo reclamado está adstrito à esfera administrativa. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação no que pertine ao Tema 1.238, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 54.327-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023).



    De igual modo, não procedem as alegações do reclamante no que pertine à ofensa à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o paradigma mencionado volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se aplicar a Súmula Vinculante 14 aos procedimentos de sindicância administrativa ou de natureza cível. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 8.458-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2013 - grifei).



    “SINDICÂNCIA – ACESSO – VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. O Verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa.” (Rcl 10.771-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente